Tribunal: TJBA
Processo: 8060094-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060094-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FABIO SACRAMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE GLP. COBRANÇA DE “TAXA DE LEITURA”. SERVIÇO INERENTE À ATIVIDADE. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ÍNFIMO. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 85, §§ 2º E 8º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que declarou abusiva a cobrança de “taxa de leitura” em fornecimento de gás, condenando a ré à restituição em dobro de R$ 66,00, afastando danos morais e fixando honorários em 10% sobre o valor da condenação. O recurso objetiva a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

2. Verificar a adequação da fixação dos honorários sucumbenciais diante do reduzido proveito econômico da condenação.

III. Razões de decidir

3. A cobrança de “taxa de leitura” constitui custo operacional inerente ao serviço de fornecimento de gás, sendo abusiva a sua transferência ao consumidor (art. 39, V, do CDC), o que autoriza a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único).

4. A cobrança indevida de pequeno valor, sem demonstração de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial, não configura dano moral.

5. Em razão do proveito econômico ínfimo da condenação, mostra-se inadequada a fixação dos honorários sobre o valor da condenação, devendo ser adotado percentual sobre o valor da causa, conforme art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, a fim de evitar o aviltamento da remuneração profissional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 10.360,00), totalizando R$ 1036,00.

IV. Tese de julgamento:

"1. É abusiva a cobrança de “taxa de leitura” de gás por constituir custo inerente ao serviço de fornecimento, impondo a restituição em dobro do indébito.

2. A cobrança indevida de pequeno valor, sem repercussão relevante na esfera pessoal do consumidor, não gera dano moral indenizável.

3.
Em hipóteses de proveito econômico ínfimo, os honorários sucumbenciais podem ser fixados sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração nº 8060094-17.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante FÁBIO SACRAMENTO DOS SANTOS e como apelada COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para majorar os honorários advocatícios de sucumbência para 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, fixado em 10.360,00 (dez mil trezentos e sessenta reais), perfazendo o montante de R$ 1.036,00 (hum mil e trinta e seis reais), mantendo-se inalterados os demais termos

da sentença, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça